Tribunal: TJDFT
Processo: 0726701-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726701-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: AGAREU ALVES DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (terceira interessada) em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (Processo n° 0011848-40.2013.8.07.0007), ajuizada por AGAREU ALVES DE ANDRADE (exequente) em desfavor de ANDRADE E SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – ME (executado), não conheceu do pleito deduzido pela CEF, em face de vício de representação, que não foi sanado no prazo estabelecido. Consignou, ainda, que já houve expedição da carta de adjudicação do imóvel, tendo sido determinado o prosseguimento da execução (ID 59498180, dos autos de origem). Opostos embargos de declaração pela CEF, sobreveio a decisão de ID 98367509, dos autos de origem, pela qual o magistrado de origem manteve a adjudicação. Em suas razões recursais (ID 28321452), a agravante sustenta a necessidade e o cabimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Discorre que, no curso da execução de origem houve o requerimento de penhora do imóvel, o qual foi deferido; logo após, porém, a agravante requereu a baixa da penhora, o que foi ignorado pelo juízo, que sequer se manifestou sobre o pedido. Diz que, posteriormente, o magistrado singular, sem observar e analisar a manifestação da CEF, proferiu decisão determinando a expedição de carta de adjudicação e, após a formalização do termo de penhora (ID 38068148), não houve mais a intimação da CEF sobre os atos expropriatórios, vindo a tomar conhecimento das decisões proferidas quando o magistrado analisou a manifestação de 2018 em março de 2020. Narra que ANDRADE E SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI ME firmou com GILENE PEREIRA DA SILVA contrato de compra e venda do imóvel descrito como Quadra 29, chácara 10, casa 16, Rua Leme, localizada no Condomínio Residencial Andrade e Souza I, no loteamento Chácaras Marajoara, Gleba B, e que a CEF figurou como credora fiduciária do negócio jurídico, o qual foi averbado na certidão de ônus da matrícula, conforme registros R.3 e R.4, em outubro de 2014. Aduz que foram observados todos os trâmites legais obrigatórios, inclusive com autenticação do tabelionato de Santo Antônio/GO, não havendo que falar em falsificação. Diz que o termo de penhora foi lavrado em 2018 (ID 38068206) e que consta na matrícula do imóvel o gravame da alienação fiduciária, em favor da agravante desde 2014, o que rechaça as termos da manifestação de fraude pelo exequente (ID 65430594). Discorre acerca da legislação que trata da alienação fiduciária em garantia. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese e afirma a impossibilidade de determinação de alienação por hasta pública ou iniciativa própria de imóvel objeto de alienação fiduciária, visto que houve a penhora tão somente dos direitos aquisitivos, de modo que os atos processuais praticados devem ser declarados nulos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento colegiado. Ao final, pede o provimento, para declarar nulo o edital de penhora do imóvel, o auto de arrematação, bem como todos os atos subsequentes à decisão de penhora do imóvel; que seja desconstituída a penhora, por ausência de permissivo legal e anuência da CEF e que seja reconhecida a impossibilidade de substituição do devedor fiduciário, não podendo a CEF ser obrigada a contratar com terceiro arrematante; caso não entenda desta forma, em caso de eventual manutenção dos direitos aquisitivos, que seja determinado ao adquirente a promoção da quitação do contrato de alienação fiduciária. Preparo comprovado (ID 28321457). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar, pois não foi demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se que, após longo período de trâmite processual e atendidas todas as exigências necessárias, o agravado logrou êxito em localizar, penhorar, avaliar e, por fim, adjudicar o imóvel descrito por Quadra 29, chácara 10, casa 16, Rua Leme, localizada no Condomínio Residencial Andrade e Souza I, no loteamento Chácaras Marajoara, Gleba B (vide IDs 38068121 - Pág. 7, 38068132 - Pág. 1, 38068133 - Pág. 1, 38068160, 38068171, dos autos de origem). A carta de adjudicação foi expedida no dia 05/10/2018, conforme consta no ID 38068220. Aparentemente, ao contrário do que alega a agravante, somente após todo o mencionado trâmite, em 08/10/2018 a agravante protocolou a primeira petição, requerendo a baixa da penhora do citado imóvel, sob o fundamento de que o bem foi dado em alienação fiduciária (ID 38068204, dos autos de origem). A referida petição foi instruída com cópia de certidões de matrícula do imóvel de n.° 15.006, emitida em 31/08/2017, e de n.o 201.980, emitida em 15/10/2014, bem como com cópia do Instrumento particular de compra e venda de unidade isolada e mútuo com obrigações e alienação fiduciária, firmado entre o devedor da execução e GILENE PEREIRA DA SILVA, tendo a CEF como credora fiduciária. Decorre daí que, a princípio, quando a CEF ingressou nos autos de origem, todo o trâmite relativo à penhora e adjudicação daquele imóvel já havia se aperfeiçoado. Diferentemente do que alega a agravante, também se colhe dos autos da execução que, dias após o protocolo daquela petição, o Magistrado singular determinou a intimação das partes para manifestação quanto ao teor da petição da CEF (ID 38068211), sobrevindo o seguinte despacho (ID 38068225): A certidão de fl. 177 guarda pontual incompatibilidade com as informações lançadas nas certidões apresentadas pelo credor fiduciário às fls. 284/285. Ocorre que o descompasso apontado pelo exequente não implica a falsidade das certidões de fls. 284/285, mas apenas evidencia a necessidade de esclarecimento sobre a divergência. É dizer, o confronto das referidas certidões coloca em xeque, não apenas aquelas apresentadas pelo credor fiduciário, mas também a apresentada pelo exequente. O ofício de fl. 195, por sua vez, não elenca o imóvel em questão no rol daqueles que tiveram a sua matrícula bloqueada pela tentativa de fraude apurada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça de Goiás. Não custa salientar que, confirmada as incongruências apontadas pelo exequente - a pendenga sobre eventual falsidade não seria da alçada deste juízo -, mas impediria a expropriação do aludido bem até a sua solução definitiva. Neste diapasão, uma vez que a manutenção do ato constritivo interessa ao credor, concedo-lhe a oportunidade para que diligencie perante os Registros de Imóveis de Luziânia/GO, a fim de que junte aos autos a certidão de matrícula atualizada do bem em questão, bem como outros documentos necessários a esclarecer as divergências apontadas na petição de fls. 304/308. Prazo: 15 dias, sob pena de desconstituição da penhora e dos atos de expropriação subsequentes levados a efeito sobre o citado imóvel. Sem prejuízo, intime-se a advogada subscritora da petição de fl. 283, para que, no mesmo prazo, apresente instrumento de mandato conferindo-lhe poderes para a representação da Caixa Econômica Federal. Em seguida, o credor/agravado apresentou novas certidões atualizadas, de ambas as matrículas vinculadas ao referido imóvel (ID 38068219), tendo sido certificado nos autos o decurso do prazo sem regularização da representação processual da CEF (ID 38068223). Após, foi proferida a primeira decisão agravada, nos seguintes termos (ID 59498180, dos autos de origem): A Caixa Econômica Federal, id. 38068204, apresentou petição em, sob a alegação de consolidação da propriedade fiduciária, pretende a desconstituição da penhora do imóvel matriculado sob o número 201.980 no Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Luziânia/GO. O exequente, ouvido (id. 38068214 ), ventila a possibilidade de fraude urdida pelo executado e requer o prosseguimento da execução. A Caixa Econômica, intimada para regularizar sua representação processual, não se manifestou. Sucintamente relatos, decido. O pleito da Caixa Econômica Federal não é passível de conhecimento, em face do vício de representação, que não foi sanado mesmo depois da intimação correspondente. Ademais, verifico que a Secretaria já expediu a carta de adjudicação das casas números 08, 09, 16 e 18, registradas no Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Luziânia/GO sob os números R.2- 15.004 (matrícula anterior: 201.972), R.2-15.005 (matrícula anterior: 201.973), R.2-15.006 (matrícula anterior: 201.980) e R.2-15.007 (matrícula anterior: 201.982), todas localizadas no Condomínio Residencial Andrade e Souza, Loteamento Chácaras Marajoara, Gleba 'B', edificadas na Chácara 10 da Quadra 29, na Zona Suburbana de Luziânia/GO (Laudo de avaliação às fls. 210-211, termo de penhora à fl. 191 e comunicado do registro da penhora à fl. 195), conforme id. Num. 38068220 - Pág. 1. Também já foi expedido o termo de penhora (id 38068206 - Pág. 1) das casas números 04, 05, 06 e 17, matriculadas, respectivamente sob os números R.2-14.999 (matrícula anterior: 201.968), R.2-15.000 (matrícula anterior: 201.969), R.2-15.001 (matrícula anterior: 201.970) e R.2-15.002 (matrícula anterior: 201.981), no Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Luziânia/GO, todas localizadas no Condomínio Residencial Andrade e Souza, Loteamento Chácaras Marajoara, Gleba 'B', edificadas na Chácara 10 da Quadra 29, na Zona Suburbana de Luziânia/GO. Posto isso, diante da irregularidade de representação processual, não conheço do pedido do id. 38068204, formulado pela Caixa Econômica Federal, motivo por que o processo seguirá nos seguintes termos: (a) deverá o exequente juntar memória atualizada do débito (com decote dos valores percebidos com a adjudicação), bem como o comprovante de registro da penhora dos demais imóveis na tábula predial (termo já expedido - id 38068206 - Pág. 1); (b) a seguir, expeça-se carta precatória (observadas as formalidades legais, inclusive recolhimentos da custas perante o Juízo deprecado), para fins de avaliação dos bens aludidos no termo de penhora (id 38068206 - Pág. 1) e daquele matriculado sob o no R.2-15.003 (matrícula anterior: 201.971) no Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Luziânia/GO (casa 07, localizada no Condomínio Residencial Andrade e Souza, Loteamento Chácaras Marajoara, Gleba 'B', edificadas na Chácara 10 da Quadra 29, na Zona Suburbana de Luziânia/GO). (c) depois da avaliação, deverá o exequente manifestar interesse em eventual alienação por iniciativa particular, adjudicação ou leilão judicial. (d) tudo feito, remetam-se os autos com vista à Curadoria Especial, com posterior conclusão dos autos para deliberação. Posteriormente, a agravante opôs embargos de declaração, sanando o vício de representação e reiterando os termos da sua insurgência, no sentido de que a penhora do imóvel seria inviável, em razão da alienação fiduciária em garantia (ID 60770334). Oportunizado o exercício de contraditório, sobreveio a segunda decisão agravada (ID 98367509, dos autos de origem): A Caixa Econômica Federal, sob a alegação de ter consolidado a propriedade fiduciária, pretende a desconstituição da penhora/adjudicação do imóvel matriculado sob o número 201.980 no Ofício do Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Luziânia/GO. O exequente, que adjudicou o imóvel nos autos, sustenta que não houve registro na tábula predial da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal. Ambos ventilam a possibilidade de falsidade ou fraude, no que toca aos assentos do ofício imobiliário. Sucintamente relatados, decido. Razão assiste ao exequente. Conforme se divisa da certidão da matrícula, por ocasião da penhora e adjudicação não havia nenhuma averbação ou registro em favor da Caixa Econômica Federal, de modo que, nestes autos, não é possível desconstituir o ato judicial realizado de forma regular e à luz das anotações constantes do fólio real. Portanto, na forma do § 1o do art. 877 do CPC, considera-se perfeita e acabada a adjudicação, pois foi já foi lavrado e a assinatura o respectivo auto (id. 38068220), o que fulmina a pretensão da Caixa Econômica Federal. Posto isso, indefiro o pedido formulado pela Caixa Econômica Federal para manter hígida a expropriação do imóvel aludido. [...] Do cenário exposto é possível inferir que, pelo que consta, a CEF compareceu aos autos após o aperfeiçoamento da penhora e da adjudicação em benefício do credor/agravado e não houve a alegada inércia do Magistrado singular, mas, sim, evidente inércia da agravante quanto à defesa dos seus interesses. Ademais, não se pode ignorar que as certidões de ambas as matrículas do imóvel apresentadas pela CEF, para além de destoar daquelas colacionadas pelo credor, não foram atualizadas em momento algum e estão parcialmente ilegíveis. Leia-se: o registro da alienação fiduciária sustentado pela CEF existe, apenas, na certidão, repita-se, parcialmente ilegível, por ela própria juntada aos autos, emitida em 15/10/2014 (ID 38068209 – Pág. 3/4). Em contrapartida, a análise preliminar dos autos de origem demonstra que o credor instruiu o pedido de penhora inicial com a certidão da matrícula do imóvel no 201.980 (antiga matrícula 15.006) emitida em 03/02/2016 (ID 38068121 – Pág. 7), que anota a inexistência de ônus real ou hipoteca gravado sobre o imóvel, bem como as certidões de matrícula do bem, de no 15.006, emitida em 28/01/2019 (ID 38068223), de no 201.980, emitida em 11/05/2020 (ID 63216125) e de no 15.006, emitida em 28/04/2020 (ID 65431650). A rigor, o credor/agravado demonstrou que a suposta alienação fiduciária em favor da CEF jamais foi, de fato, registrada na matrícula do bem, o que aponta para uma possível fraude em desfavor da instituição. Em reforço, não se pode ignorar que, estranhamente, a suposta compradora do imóvel, GILENE PEREIRA DA SILVA, até o momento, não se manifestou quando à adjudicação do bem, nem a agravante colacionou aos autos deste recurso prova de que tal pessoa realmente exista e que, desde a contratação do financiamento imobiliário, tenha realizado o pagamento das parcelas avençadas. Diga-se que, se há indícios de fraude no contrato firmado entre o devedor, GILENE e a CEF, tal circunstância, ao que tudo indica, deverá ser apurada em processo próprio e não nos autos da execução de origem. Destarte, ainda que, oportunamente, as razões elencadas pela agravante deverão ser objeto de análise mais aprofundada, não se infere dos autos de origem e das razões recursais indícios de que as alegações da agravante estejam respaldadas em prova idônea. Ausente o requisito de probabilidade de provimento do recurso, o pedido de liminar deve ser indeferido. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator